Tribunal: TJDFT
Processo: 0709103-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO URBANÍSTICO. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO POR ALTERAÇÃO NO USO. VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE ONALT. INVIABILIDADE DE METODOLOGIA DE CÁLCULO SOBRE PARTE DO TERRENO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. DÉBITO INEXISTENTE. ATUAÇÃO ABUSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública que, em razão da impossibilidade de realização de cálculo da Outorga Onerosa de Alteração de Uso – ONALT sobre o imóvel descrito na inicial e do cerceamento do direito de livre exercício de atividade econômica da empresa interditada, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito e condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a partir da sentença e acrescido de juros de mora pela TR desde o evento danoso (16/05/20190). Requer a reforma da sentença para improcedência dos pedidos iniciais ao argumento de error in judicando quanto à declaração de inexistência de débito e não configuração de dano moral.
2. A Outorga Onerosa de Uso - ONALT versa sobre contraprestação pela outorga onerosa do direito à alteração de uso e do potencial construtivo do imóvel e tem natureza jurídica de preço público. A cobrança deve ser realizada como condição prévia a expedição de alvará de construção para novas edificações, e previamente à liberação da licença de funcionamento, quando a modificação de uso e atividade ocorrer sobre edificação já existente.
3. Extrai-se dos autos que a parte autora detinha alvará de funcionamento para prestação de serviços de alimentação, sem execução de música mecanizada ou eletrônica e foi autuada para alterar o alvará, de forma a acrescentar a permissão de execução de música (karaokê). Contudo, a situação de viabilidade foi indeferida em razão da necessidade de recolhimento de ONALT (Id 16073489, p. 6), sendo o pagamento inviabilizado pela ausência de metodologia de cálculo sobre o estabelecimento empresarial (Id 16073489, p. 7). Diante da ausência de regularização, a AGEFIS procedeu a autuação do estabelecimento, determinando sua interdição (Id 16073487).
4. O recurso interposto pela ré não merece prosperar tendo em vista a flagrante imposição de obrigação abusiva, cujo cumprimento encontra-se obstado pela impossibilidade de cálculo do débito sobre o estabelecimento. Nesse ponto, deve-se ressaltar que a alegação de imposição pagamento de ONALT sobre a integralidade do terreno é desproporcional e excessivamente onerosa ao estabelecimento empresarial contribuinte, que é inquilino de uma única sala do edifício. Ademais a obrigação de pagamento da ONALT deve recair sobre o proprietário do imóvel ou ao empreendedor, conforme previsão da Lei Complementar 294/2000.
5. Assim, por ser impossível quantificar o valor a ser pago a título de ONALT e por inexistir regulamentação específica quanto ao tema (cobrança sobre salas e lojas dispostas em edifício), mostra-se correta declaração de inexistência de débito discutido nos autos e em relação ao estabelecimento empresarial.
6. A responsabilidade extracontratual do Estado, na modalidade objetiva, está caracterizada pela interdição do estabelecimento que permaneceu impossibilitado de exercer atividade empresarial já que a retomada das atividades pressupunha o pagamento de preço público impossível de ser calculado.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o Distrito Federal ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento que servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.